Tribunal: TJMT
Processo: 1007478-64.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007478-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), REGINALDO REGES DE BARROS - CPF: 033.225.771-12 (AGRAVANTE), E. M. D. B. (AGRAVADO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), ANDREZA BARCELOS DE MORAES - CPF: 048.423.101-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007478-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: REGINALDO REGES DE BARROS

AGRAVADO: E. M. D. B. neste ato representada por sua mãe ANDREZA BARCELOS DE MORAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PENSÃO PROVISÓRIA FIXADA EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO –
NÃO CONHECIMENTO POR

AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS E FACULTATIVAS –
ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE -
PRELIMINAR REJEITADA -
REDUÇÃO PARA 15% – INVIABILIDADE – FILHO MENOR - NECESSIDADES PRESUMIDAS - INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o Agravo de Instrumento está instruído com as peças obrigatórias e outras facultativas que viabilizam a apreciação da controvérsia, como previsto no artigo 1.017, incisos I e III, do CPC), seu conhecimento é medida que se impõe.

Deve ser mantido o valor dos alimentos definido pelo juízo de origem, até
que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva
com base no binômio necessidade/possibilidade.

Tratando-se de decisão provisória, cabe a sua rescisão a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007478-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: REGINALDO REGES DE BARROS

AGRAVADO: E. M. D. B. neste ato representada por sua mãe ANDREZA BARCELOS DE MORAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1007478-64.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Alimentos, fixou-os provisoriamente em 50% do salário mínimo.

O agravante alega que está desempregado desde 2016 e sobrevive de trabalho informal.

Argumenta que sua atual companheira mantém as despesas da casa, além de contar com a ajuda de familiares, o que demonstraria que não tem condições de arcar com a quantia estabelecida para a pensão.

Diz que, além da agravada, tem um filho de cinco anos de idade e aguarda o nascimento de outro.

Pede a redução para 15% do salário mínimo.

Justiça gratuita deferida e efeito suspensivo indeferido (Id. 38482970).

Em contraminuta a agravada suscita o não conhecimento do Recurso por ausência de peças obrigatórias e facultativas, em afronta ao artigo 1.017, incisos I e III, do CPC. No mérito, pelo não provimento (Id. 41245980).

Parecer pelo não provimento (Id. 42419460).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007478-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: REGINALDO REGES DE BARROS

AGRAVADO: E. M. D. B. neste ato representada por sua mãe ANDREZA BARCELOS DE MORAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA – PEÇAS OBRIGATÓRIAS E FACULTATIVAS

A agravada argui que o Recurso não foi instruído com as peças essenciais para o deslinde da causa, em violação ao artigo 1.017, incisos I e III, do CPC.

No entanto, foram juntadas as obrigatórias e outras facultativas, que viabilizam a apreciação da controvérsia.

Posto isso,
rejeito a preliminar.

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que fixou os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo, equivalentes a R$ 522,50.

Alega que não tem condições de arcar com esse valor uma vez que está desempregado, sobrevive de trabalho informal, tem outro filho menor para sustentar (Id. 38250967) e sua atual companheira está grávida.

Pugna pelo arbitramento da pensão em 15% do salário mínimo.

Ocorre que tanto a redução como a majoração da verba em liminar é providência excepcional, somente admitida mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, como enuncia o art. 1.699 do Código Civil
.

Ademais, é preciso analisar com cautela a situação, pois cuida-se de criança com apenas 5 anos de idade, cujas exigências básicas para uma vida digna são presumidas.

Os documentos juntados aos autos são insuficientes para provar, de forma satisfatória, a in
capacidade financeira do agravante em arcar com a quantia estabelecida, visto que anexou apenas a página inicial da sua Carteira de Trabalho, em que constam unicamente seus dados pessoais.

Precedente do STJ:

“AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJGO.

1. O valor da pensão alimentícia deve estar em consonância com o binômio necessidade/possibilidade, através do qual se constatam as reais necessidades do alimentando, e a disponibilidade do alimentante, isto feito à luz do caso concreto e sob parâmetros de razoabilidade. Inteligência do § 1s do artigo 1.694 do Código Civil.

2. A prova documental demonstra que o valor da verba alimentar arbitrado é adequado à capacidade do recorrente, não tendo sido devidamente comprovada a alteração da sua situação financeira, razão pela qual revela-se impositiva a manutenção do quantum fixado.

3. Em se tratando de filhos menores, a necessidade é presumida, prescindido de comprovação cabal, pois decorre das despesas advindas do desenvolvimento físico e psicológico dos alimentados.

4.AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO (...) Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.”
(STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.521.017 - GO (2019/0167948-4) - MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – DJ 08/08/2019).

E do TJRS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR O CONTRADITÓRIO, ANTES DE EVENTUAL REDUÇÃO DE VERBA IMPRESCINDÍVEL AO SUSTENTO DA INFANTE.
DECISÃO MANTIDA.
Caso em que a redução de verba alimentar
imprescindível à subsistência da alimentanda, somente poderá ser minorada quando comprovada a absoluta incapacidade financeira, o que exige ampla dilação probatória para apurar com segurança o equilíbrio do binômio
alimentar
. Imperioso preservar o interesse da infante, o que se dará quando for oportunizada sua manifestação no processo de origem, antes de eventual redução do auxílio paterno.
Recurso desprovido.”
(TJRS – AI Nº 70082835851 - Oitava Câmara Cível -Relator: José Antônio Daltoe Cezar -Julgado em: 28-11-2019).

Nesse mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“Ressai dos autos que as despesas mensais e básicas da criança sem sombra de dúvidas são muito superiores à quantia pretendida pelo Agravante (15% do salário-mínimo). Ademais, o Agravante não comprovou a sua incapacidade financeira de prestar alimentos na quantia fixada, o fato de possuir outra família não o exime da responsabilidade com a Agravada.

Desta forma, ante ao conjunto probatório demonstrado e as acepções legais sobre o tema, tem-se que deve ser mantida, por hora, a quantia fixada a título de alimentos, por ser um valor mais condizente com a realidade das

partes, até que se tenha plena compreensão dos fatos, da capacidade do alimentante e das necessidades da alimentada.”
(Id. 42419460).

Conclui-se, então, nesta fase de cognição sumária, que não há motivo para alterar o
decisum
agravado, sendo prudente aguardar a instrução processual para avaliar com segurança o critério da proporcionalidade, que rege a matéria, e, se for o caso, redefinir o montante determinado pelo juízo de origem.

Ressalte-se, ainda, que o argumento do alimentante de que possui outro filho não o exime da obrigação ora em discussão.

E mais, trata-se de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020